Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Repactuação de dívidas. Processo por superendividamento. Procedimento especial binário. Cumulação de pedidos. Ação autônoma. Extinção sem resolução do mérito. Impossibilidade. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
2. A autora alegou retenção integral de salário por instituição financeira, comprometendo sua subsistência, e requereu tutela de urgência para liberação dos valores, além de indenização.
3. O juízo de origem entendeu incabível a coexistência de ação autônoma com o procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021 e indeferiu a petição inicial.
4. Em contrarrazões, a alegada violação da dialeticidade.
II. Questão em discussão
5. O propósito recursal consiste em estabelecer se é admissível a propositura de ação autônoma em paralelo à tramitação de procedimento especial de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021.
III. Razões de decidir
6. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade quando são indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
7. O procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) é binário e admite cumulação de pedidos, inclusive medidas de urgência, nos moldes do art. 327 do CPC, como já reconhecido pela jurisprudência.
8. A existência de ação de repactuação de dívidas em curso não impede o ajuizamento de ação autônoma com objeto diverso, notadamente quando inexistente conciliação homologada judicialmente ou acordo em vigor entre as partes.
9. A coexistência de ação autônoma com o procedimento de repactuação de dívidas não viola a sistemática da Lei no 14.181/2021, a qual admite, no plano de pagamento, referência à suspensão ou extinção de outras ações judiciais (art. 104-A, § 4o, II), o que evidencia a possibilidade de trâmite paralelo.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 327, 329 e 331, § 1o; CDC, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.09.2016; TJDFT, APC 0716861-30.2023.8.07.0006, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024; APC 0706621-89.2022.8.07.0014, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023.